Tribunal: TJES
Processo: 5004470-92.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004470-92.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROSA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004470-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROSA
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA BERNARDETH DEPIANTE - ES4576, RODRIGO DA CUNHA NEVES - ES10508
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO CEZAR MILAGRES BARBOSA - ES11972

VOTO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pel
a

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA
,
contra decisão
(ID
910948, fls. 21 e
seguintes,
chegando ao

ID 910949
)
, proferida pelo Juízo
de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória
/ES
, nos autos de

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
nº
0019537-04.2015.8.08.0024,
ajuizada em face de
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA ROSA
,
que
reconheceu a impenhorabilidade do bem de família penhorado, por tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, com consequente determinação de baixa na penhora lavrada sobre a propriedade rural do executado.

Em suas razões recursais (
ID
910934
), a parte agravante alega
o julgador determinou que o executado apresentasse provas com a finalidade de comprovar que o bem penhorado seria pequena propriedade rural, explorada em regime exclusivamente familiar
.

Todavia, entende que deveria o magistrado ter intimado o exequente para tomar ciência das provas produzidas, bem como impugná-las, antes de proferir a decisão guerreada, em homenagem ao princípio da não surpresa.

Assim, pretende a declaração de nulidade da decisão agravada, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e artigos 7º e 9º do Código de Processo Civi
l.

P
ois bem.
Primeiramente, entendo que, como bem destacou o magistrado de origem, a arguição de impenhorabilidade do bem de família pode ser realizada a qualquer momento, por tratar-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual não há necessidade de ajuizamento de embargos à execução para tanto.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
Arguição de impenhorabilidade de imóvel que envolve matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo e grau de Jurisdição, que não se sujeita à preclusão
temporal.
[...] (TJSP; AI 2166477-13.2022.8.26.0000; Ac. 16227193; Capão Bonito; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 08/11/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2490)

[...] Interposição contra decisão que reconheceu a
impenhorabilidade
do bem imóvel (bem de família), determinando o cancelamento da penhora sobre ele incidente.
Alegação de
impenhorabilidade que pode ser alegada a qualquer tempo e por meio de simples petição nos autos. Matéria de ordem pública.
A mera caução ofertada em contrato de locação firmado com credor distinto não afasta o reconhecimento de impenhorabilidade
do bem de família. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2230840-09.2022.8.26.0000; Ac. 16233264; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 11/11/2022; DJESP 17/11/2022; Pág. 2247).

Como se extrai, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há ilegalidade no fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade do bem no bojo da própria ação de execução de título extrajudicial.

Não obstante, ressalto que a referida afirmativa (ID 910943 – fls. 24 e seguintes) foi expressamente enfrentada na decisão constante no ID 910943 (fls. 27 e seguintes) e devidamente afastada.

Da mesma forma, a questão jurídica que circunda a impenhorabilidade foi objeto de contraditório por parte do exequente, que, na petição de ID 910943 (fls. 24 e seguintes), argumentou que a referida tese não poderia prosperar, diante do fato de o bem ter sido oferecido livremente em garantia de hipoteca.

Ato seguinte,
o juízo de origem (ID 910943 - fls. 31 e seguintes) intimou o executado, ora agravado, para
apresentar provas que demonstrassem que o imóvel em análise seria efetivamente pequena propriedade rural explorada em regime exclusivamente familiar, o que, por consequência, atrairia sua impenhorabilidade.

Ocorre que, após tais provas terem sido juntadas pelo executado (ID 910947 – fls. 131 e seguintes), o julgador proferiu decisão sem oportunizar a manifestação prévia do exequente acerca dos documentos
.

Neste ponto, relevante destacar os principais trechos
do referido pronunciamento (ID 910948 e ID 910949):

[...]
Analisando detidamente os documentos juntados aos autos pelo executado, às fls. 131/178, verifico que o bem penhorado é, de fato, bem de família e se trata de pequena propriedade rural, servindo a mesma para subsistência do agricultor e sua família
, razão pela qual, entendo que o caso dos autos não é alcançado pela regra de exceção prevista no artigo 3º, inciso V, da Lei 8.009/90.

[...]
Desta forma, reconheço o bem imóvel penhorado como pequena propriedade rural trabalhada pela família, portanto, impenhorável
[...].

C
onforme se evidencia,
a prova documental apresentada pelo executado (fls. 131/178 do processo de origem) foi determinante para a decisão de reconhecimento da impenhorabilidade do bem
.

Isso porque, entendeu o julgador que tais provas seriam suficientes para demonstrar que o imóvel seria pequena propriedade rural, explorada em regime familiar de subsistência.

Assim, ainda o exequente, anteriormente, tenha se manifestado acerca da tese jurídica da impenhorabilidade, não foi intimado para tomar ciência e impugnar os documentos acostados pelo agravado, tendo sido surpresado pela decisão
reconhecendo a impenhorabilidade do bem.

O
ra, o princípio do contraditório, em última análise, garante às partes o direito de ter ciência e manifestar-se acerca das provas juntadas aos autos, de forma a possibilitar a tentativa de influenciar no convencimento do magistrado.

Logo, em regra, não é cabível que o órgão jurisdicional tome decisões com base em provas produzidas de forma unilateral, sem antes permitir o pronunciamento da parte contrária.

Nesse sentido, destaco o que expressamente prevê o Código de Processo Civil:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Como se observa, não estando o pronunciamento judicial nas exceções legalmente previstas, revela-se inviável a tomada de decisão antes de oportunizar que as partes se manifestem.
Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

[...]
1 -
Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.

(
Acórdão 1386854, 00418556220158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021
)
.

[...]

Há erro de julgamento na sentença que extingue o processo por ilegitimidade passiva, sem a prévia intimação da parte para manifestação, por violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10, do CPC.
(TJMG; APCV 0012904-64.2010.8.13.0034; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 27/10/2022; DJEMG 04/11/2022)

[...]
Reveste-se de nulidade, por ofensa ao Princípio da Não-Surpresa, a decisão que determina o arquivamento da execução fiscal sem oportunizar previamente a manifestação da parte prejudicada.
(TRF 4ª R.; AG 5047126-74.2021.4.04.0000; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Luciane Amaral Corrêa Münch; Julg. 09/03/2022; Publ. PJe 11/03/2022)

N
ão obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que só há que se falar em decisão surpresa na hipótese de o magistrado deliberar conforme
circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes
:

[...] 3.
O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser
vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo
.

4.
O STJ definiu que
o fundamento ao qual se refere o dispositivo “é o fundamento jurídico circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure”

(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1o/8/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.).

Isso significa dizer que, não há necessidade de intimação dos atores processuais, antes da tomada de decisão, apenas quando esta, baseada em elementos fáticos sobre os quais as partes já tenham se manifestado, for pautada em fundamento jurídico-legal diverso das teses apresentadas.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes enunciados, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):

Enunciado 1
-
Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes
.

Enunciado 5
-
Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório
.

Enunciado 6
- Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes,
desde que embasados em provas submetidas ao contraditório
.

Assim, ainda que tenha havido prévia manifestação do agravante acerca da tese jurídica que trata da impenhorabilidade de bem, não houve abertura do contraditório quanto aos documentos (circunstância de fato)
apresentados pelo agravado
,
os quais são capazes de, em tese,
embasar a pretensão jurídica.

Acerca da necessidade de observância do contraditório, quando da juntada de documentos novos, vejamos o entendimento dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
Argumentos e

documentos novos
.
Violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Sentença nula.
Cassação de ofício.
[...]
(TJGO; AC 5620311-71.2021.8.09.0176; Nova Crixás; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 28/09/2022; DJEGO 03/10/2022; Pág. 5182)

[...]
O
CPC exige a prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, sendo vedado ao juiz surpreendê-las na tomada de decisão ou na valoração de prova não submetida ao prévio contraditório.

C
onfigurado o cerceamento de defesa, por violação ao princípio do contraditório (falta de intimação da parte para se manifestar sobre novos documentos), com prejuízo para o autor, impõe-se a anulação da sentença, a fim de assegurar o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF, e arts. 9º, 10 e 437 do CPC)
.
(TRF 4ª R.; AC 5000466-96.2021.4.04.7121; RS; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 10/08/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

[...]
A juntada de novos documentos relevantes para a solução do litígio deve acompanhada da viabilização de vista à parte contrária para se manifestar, garantindo, inclusive, o direito à produção de contraprova.

O não atendimento aos princípios do Contraditório, da Não Surpresa e da Ampla Defesa implica em pena de nulidade.

Diante de sentença proferida com fundamentação em documento, o qual não se foi dada oportunidade para a parte contrária se manifestar a respeito, a desconstituição da sentença é a medida que se impõe
.
(TJMG; APCV 5000997-89.2020.8.13.0249; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)
.

Nessa linha intelectiva
,
sem me imiscuir no exame dos documentos acostados pelo executado, nem mesmo na controvérsia que cerca a potencial impenhorabilidade do bem,
entendo
que, ao não oportunizar o pronunciamento do exequente acera das referidas circunstâncias de fato (provas novas), a decisão originária incorreu em ofensa ao contraditório.

Ato seguinte, induvidosa a ocorrência de prejuízo ao agravante, notadamente quando a deliberação jurídica guerreada reconheceu a impenhorabilidade do imóvel que serviria como forma de satisfação do crédito, o que atrai o reconhecimento da nulidade da decisão,
por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e não surpresa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
el
a

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
ANULAR
a decisão agravada, devendo ser oportunizada a manifestação do agravante acerca dos documentos acostados pelo agravado, antes de deliberar acerca da possível impenhorabilidade do bem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2022 às 15:17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44671321112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004470-92.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROSA
Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA BERNARDETH DEPIANTE - ES4576, RODRIGO DA CUNHA NEVES - ES10508
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO CEZAR MILAGRES BARBOSA - ES11972

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO TOMADA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE ACERCA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO QUE EMBASARAM A TESE JURÍDICA DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE RURAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO ANULADA.

1.

A
o contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há ilegalidade no fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade no bojo da própria ação de execução de título extrajudicial
.

2
.
A
pós
as
provas terem sido juntadas pelo executado, o julgador tomou decisão sem oportunizar a manifestação prévia do exequente acerca dos referidos documentos.

3
.

A
inda que tenha havido prévia manifestação do agravante acerca da tese jurídica que trata da impenhorabilidade do bem, não houve abertura do contraditório quanto aos documentos (circunstância de fato)
apresentados pelo agravado
,
os quais são capazes de, em tese,
embasar a pretensão jurídica
.

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça entende que há decisão surpresa na hipótese de o magistrado decidir conforme circunstância de fato, qualificada pelo direito, sobre a qual não foi oportunizada impugnação das partes
.

5.
Recurso conhecido e provido.
Decisão anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.